Tribunal: STF
Processo: HC 132982
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – PROCESSO-CRIME – DESLOCAMENTOS – SUCESSIVIDADE – DEFESA – MANIFESTAÇÃO. Uma vez ocorrida manifestação da defesa no Juízo, o deslocamento do processo-crime para Tribunal, vindo, neste, a ser ratificada a denúncia e o ato de recebimento sem qualquer modificação do quadro, não enseja nova manifestação da defesa.